Tribunal: TCU
Processo: 041.016/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3519/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.016/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luzimary Oliveira de Sousa Dias (XXX.146.213-XX); Maira Souza Alencar de Gondra (XXX.646.443-XX); Marcel Prazeres Dante Cunha (XXX.406.858-XX); Marcela Dornas Pereira (XXX.971.356-XX); Marcelo Tavares Magalhaes (XXX.764.678-XX); Marcia Aparecida Thibes Rauen (XXX.899.659-XX); Marcio Antonio Luz de Araujo (XXX.109.473-XX); Marcio Antonio Soares (XXX.239.156-XX); Marco Antonio Caixeta Altoe (XXX.230.181-XX); Marcone Ferreira Lins (XXX.042.274-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.